Tribunal: TJES
Processo: 5005461-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VITÓRIA APART HOSPITAL S/A contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, ao invés de apreciar o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de cessão de direito de exploração de serviços de diagnóstico por imagem e determinar a desocupação de imóvel, designou audiência de justificação prévia. O agravante alega risco ao funcionamento do hospital, devido à interdição dos serviços de Raio-X pela Vigilância Sanitária Estadual, decorrente de descumprimento de normas sanitárias pela agravada, VITÓRIA APART IMAGEM LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência, com designação de audiência de justificação, configura negativa tácita de apreciação do pedido liminar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistente na desocupação do imóvel pela agravada para garantir o funcionamento regular do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação de audiência de justificação prévia, quando envolve pedido urgente, pode ser interpretada como negativa implícita de apreciação da tutela de urgência, sendo cabível agravo de instrumento em situações de risco de perecimento de direito ou inutilidade da prestação jurisdicional.

A probabilidade do direito do agravante resta demonstrada pelo inadimplemento contratual da agravada, que descumpriu normas sanitárias e adulterou documento público, resultando na interdição dos equipamentos de Raio-X, essenciais para a operação do hospital.

O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de comprometimento dos serviços de saúde prestados pelo hospital, especialmente em casos de urgência e emergência, afetando diretamente a vida e saúde dos pacientes.

A desocupação do imóvel pela agravada não gera prejuízo irreparável, pois eventual dano pode ser ressarcido, enquanto os danos à saúde pública decorrentes da não concessão da tutela são irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A postergação da análise de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pode configurar negativa tácita de apreciação do pedido, autorizando a interposição de agravo de instrumento.

O inadimplemento contratual que compromete a prestação de serviços essenciais à saúde, agravado pelo descumprimento de normas sanitárias, justifica a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002549-98.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 16.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005461-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: VITORIA APART IMAGEM LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VITÓRIA APART HOSPITAL S/A contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, ao invés de apreciar o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de cessão de direito de exploração de serviços de diagnóstico por imagem e determinar a desocupação de imóvel, designou audiência de justificação prévia. O agravante alega risco ao funcionamento do hospital, devido à interdição dos serviços de Raio-X pela Vigilância Sanitária Estadual, decorrente de descumprimento de normas sanitárias pela agravada, VITÓRIA APART IMAGEM LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência, com designação de audiência de justificação, configura negativa tácita de apreciação do pedido liminar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistente na desocupação do imóvel pela agravada para garantir o funcionamento regular do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação de audiência de justificação prévia, quando envolve pedido urgente, pode ser interpretada como negativa implícita de apreciação da tutela de urgência, sendo cabível agravo de instrumento em situações de risco de perecimento de direito ou inutilidade da prestação jurisdicional.

A probabilidade do direito do agravante resta demonstrada pelo inadimplemento contratual da agravada, que descumpriu normas sanitárias e adulterou documento público, resultando na interdição dos equipamentos de Raio-X, essenciais para a operação do hospital.

O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de comprometimento dos serviços de saúde prestados pelo hospital, especialmente em casos de urgência e emergência, afetando diretamente a vida e saúde dos pacientes.

A desocupação do imóvel pela agravada não gera prejuízo irreparável, pois eventual dano pode ser ressarcido, enquanto os danos à saúde pública decorrentes da não concessão da tutela são irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A postergação da análise de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pode configurar negativa tácita de apreciação do pedido, autorizando a interposição de agravo de instrumento.

O inadimplemento contratual que compromete a prestação de serviços essenciais à saúde, agravado pelo descumprimento de normas sanitárias, justifica a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002549-98.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 16.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (Processo nº 5017084-18.2024.8.08.0024) promovida contra
VITORIA APART IMAGEM LTDA
, que, ao invés de apreciar o pedido de liminar, determinou a realização de audiência de justificação no dia 03/05/2024, às 14h00min.

A decisão recorrida (ID 42207735) adiou a análise do pedido de suspensão dos efeitos do contrato de cessão de direito de exploração de serviços de diagnóstico por imagem entre as partes, pleiteada pelo agravante, e a desocupação, pela agravada, do imóvel situado nas dependências do hospital.

Em suas razões (ID 8173395), a agravante alega que a postergação da apreciação da tutela de urgência põe em risco o funcionamento do hospital, visto que os serviços de Raio-X são essenciais para a preservação da vida dos pacientes. Argumenta, ainda, que a empresa agravada está descumprindo as normas sanitárias e que, por culpa exclusiva da agravada, os equipamentos foram interditados pela Vigilância Sanitária Estadual. Por fim, pleiteia que seja concedida a tutela de urgência para determinar a desocupação imediata do imóvel.

No ID 8188178 foi proferida decisão deferindo o requerimento de tutela antecipada recursal, “[...]
a fim de determinar a suspensão dos efeitos do contrato de cessão de direito de exploração de serviços de diagnóstico por imagem firmado entre as partes, bem como que a Agravada, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, promova a desocupação do imóvel que ocupa nas dependências do Agravante.
[...]”.

Em contrarrazões (ID 8197569), a agravada sustenta que seus equipamentos estão em perfeito estado de funcionamento, apresentando laudos que comprovam tal afirmação, e que a liminar concedida gerará danos irreversíveis. Alega, ainda, que a sala improvisada pela agravante para alocação dos equipamentos não possui condições sanitárias adequadas e que a decisão liminar viola normas regulatórias, impossibilitando o cumprimento em tempo hábil.

A Agravada apresenta, também, Agravo Interno (ID 8268812) contra a decisão liminar proferida nestes autos, sendo as contrarrazões juntadas no ID 8557734.

Na decisão ID 8822995 foi determinada a remessa dos autos para o
Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC),
de forma a buscar uma composição entre as partes, porém esta não logrou êxito, conforme documento ID 10185397.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (Processo nº 5017084-18.2024.8.08.0024) promovida contra
VITORIA APART IMAGEM LTDA
, que, ao invés de apreciar o pedido de liminar, determinou a realização de audiência de justificação no dia 03/05/2024, às 14h00min.

A decisão recorrida (ID 42207735) adiou a análise do pedido de suspensão dos efeitos do contrato de cessão de direito de exploração de serviços de diagnóstico por imagem entre as partes, pleiteada pelo agravante, e a desocupação, pela agravada, do imóvel situado nas dependências do hospital.

Em suas razões (ID 8173395), a agravante alega que a postergação da apreciação da tutela de urgência põe em risco o funcionamento do hospital, visto que os serviços de Raio-X são essenciais para a preservação da vida dos pacientes. Argumenta, ainda, que a empresa agravada está descumprindo as normas sanitárias e que, por culpa exclusiva da agravada, os equipamentos foram interditados pela Vigilância Sanitária Estadual. Por fim, pleiteia que seja concedida a tutela de urgência para determinar a desocupação imediata do imóvel.

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante,
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A,
atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido. Passo, portanto, à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da decisão do Juízo de primeira instância, que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência, determinando a realização de audiência de justificação prévia. Tal decisão é contestada pela agravante, que busca a concessão imediata da tutela antecipada para suspender os efeitos do contrato de cessão de espaço e determinar a desocupação pela agravada
VITÓRIA APART IMAGEM LTDA
, argumentando que a manutenção da empresa no local compromete a prestação de serviços essenciais de Raio-X no hospital.

A principal questão que se impõe é se a postergação da análise da tutela de urgência é medida adequada, considerando as circunstâncias de fato e a urgência alegada pela agravante.

Da recorribilidade da decisão que postergou a análise da tutela de urgência

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cabe uma breve consideração sobre a recorribilidade da decisão que postergou a análise do pedido liminar. Embora exista entendimento no sentido de que despachos que meramente designam audiência de justificação prévia não têm conteúdo decisório e, portanto, não são recorríveis, é pacífico na jurisprudência, inclusive desta Corte, que a postergação da análise de um pedido de tutela de urgência pode equivaler, em determinadas circunstâncias, a uma negativa tácita de apreciação imediata do direito pleiteado, autorizando, assim, a interposição de agravo de instrumento.

Conforme já decidido por este Tribunal, a designação de audiência de justificação prévia, quando envolve pedido urgente, pode ser interpretada como negativa implícita de apreciação da tutela de urgência, sendo passível de agravo de instrumento, na medida em que a postergação pode causar risco de perecimento do direito ou inutilidade da prestação jurisdicional. Seguem alguns dos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002549-98.2020.8.08.0000 AGRAVANTES: PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS E OUTRO AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA E OUTROS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE URGÊNCIA – CABIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPRA DIRETO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSE NUNCA EXERCIDA – DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o posicionamento no sentido de que a designação de audiência de justificação prévia não permite a interposição de recurso, seja por ostentar conteúdo meramente ordinatório (despacho de mero expediente) ou por não implicar em perecimento do direito perseguido: (TJRJ, Classe: Agravo de Instrumento 0052406-32.2019.8.19.0000, Relator: Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Órgão julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019 e TJPR - 17ª C.Cível - 0051590-34.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 13.10.2019). 2.
Filio-me, todavia, à corrente diversa que reputa recorrível a decisão que posterga análise de pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação prévia, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão
. 3. Em se tratando de ação de natureza petitória, como o caso dos autos, e não possessória, não há exigência de prévia justificação para o deferimento da imissão de posse, em juízo de cognição sumária, ou seja, a tutela antecipada de imissão de posse pode ser deferida em razão de sua própria natureza, desde que presentes os requisitos necessários, sem qualquer risco de cerceamento de defesa. 4. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no jus possidendi, o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. 3. Em sendo verificado que os autores adquiriram da instituição financeira o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Dec/2020 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 5002549-98.2020.8.08.0000 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Imissão) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. LIMINAR. ATO JUDICIAL. POSTERGAÇAO DO EXAME DA LIMINAR. CARGA DECISÓRIA. PRESTAÇAO JURISDICIONAL DEVIDA. NAO REALIZAÇAO. GRAVAME. 1 - A concessão de liminar em mandado de segurança não é liberalidade da justiça, é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos, como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.
2 - O ato judicial que difere a decisão sobre o pedido de liminar no mandado de segurança para momento processual distinto daquele em que o juiz examina a inicial, embora não resolva questão incidente, traz implícito juízo de interpretação de norma de aplicação obrigatória (Lei nº 1.533/51, art. 7º, II), possuindo, portanto, conteúdo decisório, impondo, só por isto, lesão jurídico-processual ao impetrante por malferir o direito ao devido processo legal. 3 - A despeito de não caracterizar decisão interlocutória, guardando o ato judicial concreta carga decisória e imanente potencial para causar prejuízo ao impetrante, é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. [...] 5 - Recurso provido para anular a decisão monocrática que, por manifesta inadmissibilidade, não conheceu do agravo de instrumento e determinar o prosseguimento do seu julgamento
.” (Agravo de Instrumento nº 24089000806, Relator: Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2008, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2008) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO - DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO – DESPACHO MERO EXPEDIENTE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - GRAVAME À PARTE – RECURSO – CABIMENTO – PRELIMINAR REJEIADA – MÉRITO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – REQUESITOS LEGAIS PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA - TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1 – Preliminar: Embora o pronunciamento recorrido tenha aparência de despacho ordinatório, seu conteúdo é de decisão interlocutória omissiva de apreciação de liminar de caráter urgente, sendo cabível, portanto, agravo de instrumento. Preliminar rejeitada
. [...]” (AI: 00254221820148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/11/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2014) (destaquei)

Nessa esteira, admito a interposição do presente recurso.

Do mérito

Passo à análise da pretensão recursal. A agravante alega que a agravada, responsável pela prestação de serviços de diagnóstico por imagem (Raio-X) nas dependências do hospital, está descumprindo suas obrigações contratuais e sanitárias, o que culminou na interdição de seus equipamentos pela Vigilância Sanitária Estadual. Sustenta, ainda, que a permanência da agravada no local compromete o funcionamento regular do hospital, afetando a prestação de serviços essenciais a pacientes em situação de urgência e emergência. Diante desse cenário, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a agravada seja compelida a desocupar o espaço em questão, com o objetivo de restabelecer o pleno funcionamento dos serviços hospitalares.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando estiverem presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre, portanto, verificar se tais requisitos estão configurados no presente caso.

Da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)

No que concerne à probabilidade do direito, a agravante fundamenta seu pedido na alegação de inadimplemento contratual por parte da agravada. Conforme consta dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê, na cláusula 14ª, a
possibilidade de rescisão em caso de descumprimento de norma legal que comprometa o bom desenvolvimento das atividades contratadas
. Neste ponto, observa-se que a agravada foi notificada diversas vezes pela agravante e pela Vigilância Sanitária Estadual para regularizar suas atividades, principalmente no que tange ao funcionamento dos equipamentos de Raio-X e à apresentação de licença sanitária válida. Todavia, as irregularidades persistiram, culminando na interdição dos aparelhos pela Vigilância Sanitária comprometendo, dessa forma, a prestação de serviços essenciais às atividades do Hospital agravante.

É possível verificar da documentação apresentada na origem que, em 19.04.2024,
a vigilância sanitária constatou diversas irregularidades na área utilizada pela Agravada dentro das dependências do Agravante e, uma vez que estas não foram sanadas,
interditou os equipamentos daquela (ID 42175192 do processo de origem)
, deixando os pacientes do hospital sem os serviços os quais fora contratada para prestar, e que são essenciais para o funcionamento de um hospital.

Cumpre ainda destacar que, conforme notificação do Governo do Estado, oriunda da Secretaria de Saúde - datada de 05.03.2024 - a
Agravada apresentou “Licença Sanitária
com data adulterada
” (ID 42175182 do feito de origem)
, fato de extrema gravidade e que coloca o Agravante em situação delicada perante as autoridades sanitárias, seus clientes, e a sociedade de uma forma geral.

Também é possível observar no ID 42175166 do descrito processo que, em 24.04.2024, a Secretaria de Estado e Saúde oficiou ao Agravante nos seguintes termos:

“OF/SESA/SSVS/GEVS/NEVS/CHEFIA/Nº141/2024 - Vitória - ES, 24 de abril de 2024 – Secretaria de Estado e Saúde - “[...]Informamos que
diante da criticidade da situação, bem como do risco potencial identificado pela Vigilância Sanitária Municipal
, o prazo autorizado no OF/SESA/SSVS/GEVS/NEVS/SERVIÇOS/Nº86/2024 foi revogado e consequentemente novo prazo foi estabelecido.
O estabelecimento Vitória Apart Hospital terá até o dia 08/05/2024 para regularizar o serviço de Raio-X, apresentando as evidências sobre as tratativas realizadas à Vigilância Sanitária Estadual
.” (destaquei)

Verifica-se, ainda, que em
ofício da Vigilância Sanitária juntado pela própria Agravada no ID 8268816, OF. Nº 023/SESA/SVS/GVS/2024
, constou que:

“
OF. Nº 023/SESA/SVS/GVS/2024.

Serra, 07 de maio de 2024.

REF: EMPRESA VITÓRIA APART IMAGEM LTDA (Autorização para o estabelecimento realizar as adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária)

Considerando a interdição da empresa Vitória Apart Imagem LTDA, realizada pela Vigilância Sanitária do município da Serra/ES no dia 23/04/2024, quando foi lavrado o Termo de Interdiçãonº 023065 e os Autos de Infração nºs 03931, 03932 e 03933.

Considerando as obrigações a cumprir para a desinterdição do estabelecimento, contempladas aluz da legislação vigente, relacionadas no Termo de Interdição nº 023065
, a saber: 1 - Apresentar Alvará Sanitário atualizado; 2 - Apresentar Dosímetros atualizados para todos os trabalhadores ocupacionalmente expostos; 3 - Apresentar Responsável Técnico; 4 - Apresentar Levantamento Radiométrico atualizado; 5 - Apresentar os Testes de Controle de Qualidade atualizados para todos os equipamentos fixos e móveis.

Considerando a
necessidade de adequação deste Serviço de Radiodiagnóstico em questão às normas sanitárias preconizadas na Resolução ANVISA RDC nº 611/2022 e IN 90/2021 para que o mesmo possa se
regularizar e ter o estabelecimento desinterditado e posteriormente a liberação do atendimento ao público usuário do serviço
.

Fica o estabelecimento Vitória Apart Imagem LTDA autorizado para o acesso dos responsáveis da empresa, e/ou funcionários e/ou profissional contratado para prestação de serviços, para retirada dos lacres, para a realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, para a realização dos testes exigidos pela legislação e para a realização de toda a adequação necessária para a regularização e retorno da execução dos exames de radiodiagnóstico pela clínica; assim como para o encerramento das atividades da empresa com a devida mobilização dos equipamentos do local, se for o caso.

O estabelecimento Vitória Apart Imagem LTDA continua interditado por esta Vigilância Sanitária, conforme Termo de Interdição nº 023065, para atendimento ao público
com a prestação de serviços prevista na atividade de “Serviços de diagnóstico por imagem como uso de radiação ionizante, exceto tomografia” (CNAE - 8640-2/05).

Para a desinterdição do estabelecimento com liberação do atendimento será necessário cumprir com os itens relacionados no campo “obrigações a cumprir” do Termo de Interdição nº 023065.

Conforme preconizado no artigo 10º da RDC 611/2022, caso o estabelecimento Vitória Apart Imagem LTDA opte por realizar qualquer modificação nas instalações, no tipo de equipamento ou a inclusão de novo equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista deverá ser aprovado pela autoridade sanitária competente antes da efetivação da(s) modificação(ões).

Caso o estabelecimento Vitória Apart Imagem LTDA opte pelo encerramento das atividades no local onde a empresa está constituída deverá atentar para o cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos 18, 19 e 20 da RDC 611/2022.

Atenciosamente, Rodrigo Resende Brandão

Gerente de Vigilância Sanitária

PMS/SESA/SVS/GVS” (destaquei)

Diante deste contexto sobressai cristalina a
probabilidade do direito
perseguido, tendo em vista o explícito inadimplemento contratual da Agravada, colocando em risco as atividades hospitalares do Agravante por descumprimento de diversas normas sanitárias e adulteração de documento público, fatos que culminaram na interrupção de serviços essenciais ao funcionamento do hospital.

Assim, explicitamente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois há clara violação contratual e legal por parte da Agravada, que, ao descumprir as exigências sanitárias, comprometeu a regularidade dos serviços essenciais prestados no hospital. O descumprimento de normas sanitárias coloca em risco não apenas a saúde pública, mas também a reputação do hospital perante os órgãos de fiscalização e a sociedade, configurando motivo suficiente para a rescisão do contrato, conforme previsão expressa da cláusula 14ª.

Além disso, a gravidade dos fatos é evidenciada pela adulteração da licença sanitária apresentada pela agravada, conforme notificação da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (ID 42175182). Tal conduta compromete ainda mais a confiança e a integridade da prestação dos serviços, reforçando a plausibilidade do direito do Agravante em requerer a desocupação do espaço pela Agravada.

Do perigo de dano (
periculum in mora
)

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também se encontra presente. O hospital agravante presta serviços de saúde essenciais, incluindo atendimentos de urgência e emergência. A indisponibilidade dos serviços de Raio-X, em razão da interdição dos equipamentos, compromete diretamente o atendimento de pacientes que necessitam de exames radiológicos para diagnóstico e tratamento imediato, incluindo casos de vida ou morte.

A demora na análise do pedido de tutela, ainda que por um curto período, pode resultar em graves prejuízos à saúde dos pacientes, conforme relatado pelo Agravante. Nesse sentido, não se trata apenas de uma questão patrimonial entre as partes contratantes, mas de uma situação que envolve diretamente a preservação da vida e da saúde de pessoas que dependem dos serviços hospitalares.

Da irreversibilidade dos efeitos da decisão

Embora a Agravada argumente que a concessão da tutela de urgência gerará danos irreversíveis, essa alegação não encontra suporte concreto nos autos. O que se busca, com a desocupação do espaço pela Agravada, é a substituição de uma prestadora de serviços que não está cumprindo com suas obrigações contratuais e legais, por outra que possa garantir a continuidade e a regularidade dos serviços de Raio-X, essenciais ao hospital. Assim, o interesse público e a preservação da saúde coletiva sobrepõem-se ao eventual prejuízo financeiro alegado pela Agravada.

Ademais, cabe ressaltar que eventuais danos sofridos pela Agravada podem ser reparados por meio de ação própria, enquanto os danos à saúde pública, caso a tutela não seja concedida, são irreversíveis.

Conclusão

Diante do exposto, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, concluo pela necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, razão pela qual
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo, no seus exatos termos, a tutela de urgência liminarmente concedida (ID 8188178).

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar